Tribunal: TJMT
Processo: 1001460-68.2024.8.11.0038
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001460-68.2024.8.11.0038
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[PASEP, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[IVACIRA ANTONIASSI DA SILVA - CPF: 379.844.701-20 (EMBARGADO), ALICE BERNADETE PARRA MERINO - CPF: 922.815.088-20 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

EMBARGADA: IVACIRA ANTONIASSI DA SILVA

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE SALDO PASEP. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. QUESTÕES DEVIDAMENTE APRECIADAS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto em ação revisional de saldo PASEP cumulada com reparação por danos morais, mantendo a sentença de procedência que condenou o banco ao pagamento de indenização por danos materiais decorrentes de má gestão da conta vinculada ao programa.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar os fundamentos suscitados pelo embargante quanto à sua ilegitimidade passiva, à ausência do dever de indenizar, à regularidade dos critérios de atualização das contas PASEP, à existência de rendimentos pagos por meio de crédito em conta ou convênio FOPAG e à necessidade de produção de prova pericial.

III. Razões de decidir

O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da legitimidade passiva do BANCO DO BRASIL S.A., consignando que o STJ, no julgamento do Tema 1150, reconheceu a legitimidade do banco para responder por falhas na gestão das contas PASEP, conforme estabelece o artigo 5º da Lei Complementar nº 8/1970.

A alegada omissão quanto aos critérios de atualização das contas PASEP, aos rendimentos pagos por meio de crédito em conta ou convênio FOPAG e à necessidade de prova pericial não prospera, uma vez que o acórdão embargado enfrentou expressamente tais questões, consignando que o embargante não demonstrou a regularidade dos lançamentos e atualizações realizados na conta da embargada, limitando-se a apresentar documentos já juntados pela parte autora.

O embargante, sob o pretexto de apontar omissões, busca rediscutir matérias já apreciadas e decididas no acórdão embargado, pretendendo obter pronunciamento diverso daquele que lhe foi desfavorável, finalidade incompatível com a natureza dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já decididas no acórdão embargado, quando ausentes os vícios previstos no artigo 1.022 do CPC. 2. O BANCO DO BRASIL S.A. possui legitimidade passiva para responder por falhas na gestão das contas PASEP, conforme Tema 1150 do STJ, não se aplicando a Súmula 77 do STJ, que trata especificamente da Caixa Econômica Federal em relação às contribuições ao fundo PIS/PASEP."-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

BANCO DO BRASIL S.A.
opõe embargos de declaração contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto em face de IVACIRA ANTONIASSI DA SILVA, para manter a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação revisional de saldo PASEP cumulada com reparação por danos morais.

Sustenta omissão quanto à sua ilegitimidade passiva, nos termos dos artigos 17 e 485, VI, ambos do CPC, bem como a Súmula 77 do Superior Tribunal de Justiça.

Argumenta que o Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP, designado pelo Ministro da Fazenda, detém competência para responder pelas perdas ou remunerações vinculadas às contas PASEP, atuando o banco apenas como depositário das quantias, sem ingerência sobre a eleição dos índices de atualização dos saldos ou sobre os valores distribuídos a título de Resultado Líquido Adicional.

Alega a ocorrência de omissão quanto à ausência do dever de indenizar, sustentando inexistir nexo causal entre sua conduta e os danos reclamados pela embargada, uma vez que eventuais desacertos concernentes à conta PASEP decorrem exclusivamente de atos da União Federal.

Aponta omissão quanto à apuração do saldo médio propiciada pelo Relatório de Gestão do Fundo PIS/PASEP, exercício 2017/2018, que indica saldo médio de R$ 1.352,50, por cotista em 30/06/2018.

Afirma que a embargada realizou cálculos incongruentes, contrários à forma de remuneração fixada pelo gestor do fundo, utilizando índice de atualização e cômputo de juros que não correspondem ao disposto na alínea "b" do artigo 3º da Lei Complementar nº 26/1975.

Aponta omissão quanto à existência de rendimentos pagos por meio de crédito em conta ou convênio FOPAG, argumentando que os valores creditados representam efetivo pagamento dos rendimentos em benefício do titular da conta.

Por fim, sustenta omissão quanto à necessidade de prova pericial, afirmando que o caso envolve apuração de cálculos complexos, com diversos critérios para alcançar o valor pleiteado a título de danos materiais.

Sob tais argumentos, requer o acolhimento dos embargos de declaração.

Contrarrazões (ID 357762899), pelo desprovimento.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

No caso em análise, o embargante alega omissão no acórdão, que teria deixado de se manifestar sobre a ausência de lançamentos anteriores que justificassem o saldo inicial apresentado no extrato bancário fornecido pelo embargado.

Contudo, verifica-se que não assiste razão ao embargante.

O acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão relativa à suficiência da documentação apresentada pelo banco réu.

Ademais, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Verifica-se que o embargante, sob o pretexto de apontar omissões, busca o reexame de questões já decididas, pretendendo a reforma do julgado por meio de recurso inadequado.

Entretanto, os embargos de declaração não se prestam a tal finalidade, não havendo qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada no acórdão embargado.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026